Tribunal: STF
Processo: PPE 1012
Classe: PPE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil em desfavor de Paco Gustavo Ortiz Aguirre, de nacionalidade colombiana, em razão da sua inclusão da Difusão Vermelha A-9853/12-2021 pelo Escritório Central Nacional da Interpol no México, no dia 1º/12/2021.



    Consta nos autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de roubo agravado (art. 220, caput e inciso IV, 225, caput e inciso I, 252, § 1 º e § 2º, do Código Penal para o Distrito Federal do México), tipificado no Brasil pelo art.157, § 1ºe § 2º, II do Código Penal, na forma assim narrada: 



    “De acordo com as autoridades solicitantes, em 20 de maio de 2016, uma pessoa encontrava-se trabalhando como vigilante em uma empresa privada, quando ao realizar sua ronda noturna no local, recebeu uma ligação pela qual foi informado que duas pessoas saiam de uma loja carregando bolsas de cor preta, quando, ao dirigir ao local, viu cinco pessoas, dentre as quais estava PACO GUSTAVO ORTIZ AGUIRRE e, ao se aproximar de um dos sujeitos, foi empurrado. Neste momento, chegou uma patrulha da Secretaria de Segurança Pública que deteve os sujeitos e constatou que traziam dentro das bolsas diversos videogames que haviam subtraídos da loja, avaliados no total de mais de 200 mil pesos mexicanos." (fl. 4)



    Ademais, houve a expedição do Mandado de Prisão nº 676/2019 em face do extraditando, em 8 de novembro de 2019, pelo Décimo Oitavo Juízo Penal da Cidade do México (fl. 4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 18-20).



    Registre-se, ainda, que o extraditando encontra-se recolhido em estabelecimento prisional no Estado do Piauí.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido deve ser deferido.



    Relembro que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferida a extradição. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1531/DF, relator Ministro Roberto Barroso) 



    Com efeito, o art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que pertinente, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, não se verifica, ao menos por ora, os requisitos para a não decretação da medida extrema.



    Observo que, em um primeiro exame, os fatos não se encontram prescritos, porquanto tipificam o crime de roubo agravado, cuja pena é de até 15 anos de reclusão (157, § 1 º e § 2°, II do Código Penal) e para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). No caso, os fatos teriam ocorrido em 20 de maio de 2016, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir 19 de maio de 2036.



    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o crime teria sido cometido no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país (fl. 4). 



    Quanto aos requisitos do art. 84, §1 º e § 2º, da Lei 13.445/2017, o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado no país requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica (art. 220, caput e IV, 225, caput e I, 252, § l º e § 2°, do Código Penal para o Distrito Federal do México), o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando, bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (Mandado de Prisão nº 676/2019 em face do extraditando, em 8 de novembro de 2019, pelo Décimo Oitavo Juízo Penal da Cidade do México), conforme fls. 3-11.



    Outrossim, pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não se trata de crime de natureza política, sendo sua apuração e punição de competência da autoridade estrangeira, inexistindo, portanto, qualquer óbice à decretação da prisão preventiva para a extradição. 



    Preenchidos, portanto, os requisitos convencionais, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva Paco Gustavo Ortiz Aguirre para fins de extradição.



    Expeça-se e encaminhe-se o mandado de prisão, com urgência, à Polícia Federal, para cumprimento. Quando cumprido o mandado, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o Ministério da Justiça e a respectiva Missão Diplomática, cientificando-se de que o Estado requerente terá de formalizar o pedido de extradição no prazo de até 60 dias.



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão preventiva aqui decidida, o que fica desde logo determinado, assim que chegar aos autos a informação de cumprimento da medida deferida.



    Autorizo que o extraditando permaneça recolhido no estabelecimento prisional onde já se encontra.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator